Tribunal: TJES
Processo: 5008966-96.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008966-96.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal

e como suscitado o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos de Serra – Comarca da Capital, nos autos do processo tombado sob o nº 0018666-47.2016.8.08.0048.

De um lado, o MM. Juiz suscitado sustentou que
“
o interesse postulado na presente ação está relacionado única e exclusivamente em relação ao Município de Serra, eis que referente a condicionantes impostas em Licença por ele expedida e, ainda, em suposto descumprimento do Plano Diretor Municipal, o que atrai a competência da Fazenda Municipal. O próprio autor da ação requereu, ao final de demanda, a apresentação de PRAD à SEMMA, a ser executado dentro do prazo de 30 (trinta) dias e, em caso de descumprimento, que o demandado seja condenado ao pagamento de multa diária a ser revertida para o Fundo Municipal de Conservação Ambiental.
”

Em sendo assim, declarou a sua incompetência absoluta, declinando-a para a Vara de Fazenda Pública Municipal de Serra-ES.

Por outro lado, o douto magistrado suscitante aduziu que,
“
pelo que se depreende da causa de pedir e dos pedidos formulados na exordial, a tutela jurisdicional postulada diz respeito exclusivamente à parte demanda – Eudes Cecato – quanto à suposta responsabilidade pela recuperação ambiental da área objeto desta ação. Noutras palavras a lide não foi proposta em face do Município de Serra e nem de autarquia municipal, circunstância que afasta a competência desta Vara Fazendária Municipal.
”
(ID 3336540).

Em decisão ID 3654171, designei o magistrado suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência afetas ao processo originário.

Informações prestadas pelo juízo suscitado no ID 40711428.

A Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 4181539, opinou no sentido de que seja declarado competente para processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da Vara da Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra ou seja, o juízo suscitado.

Postas estas premissas, em análise da lide originária, trata-se de
Ação Civil Publica
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face de
Eudes Cecato
, em que o autor alega que, no ano de 2015, em diligências, na Av. Civit, s/n, Pedrinhas, na cidade de Serra, fora identificado que a obra no aterro, realizada pelo réu, não observou as exigências impostas nas licenças para execução.

Requereu, pois, que o demandado seja compelido a proceder o desfazimento do aterro e a recuperação de vegetação nativa indevidamente suprimida da área descrita na exordial, mediante apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degrada – Prad.

Com efeito, é cediço que a competência dos Juízos do Estado do Espirito Santo está delimitada na Lei Complementar Estadual nº 234/02 (Código de Organização judiciária do Estado do Espírito Santo).

O art. 39 do aludido diploma organizacional estabelece a composição dos Juízos na Comarca da Capital (integrada pelos Juízos de Vilória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana):

Art. 39 - Na Comarca da Capital, de Entrância Especial, integrada pelos Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, haverá:

[...]

IV - Serra.

[...] e) 1 (um) Juiz de Direito de Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente; f) 1 (um) Juiz de Direito de Vara da Fazenda Pública Municipal; [...]

O art. 63, inciso III, alínea "b" do citado diploma estabelece a competência dos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública das causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas:

Art. 63 - Compete aos Juízes de Direito. especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública. [...]

III - processar e julgar

[...]

a) ressalvada a competência da Justiça Federal, as ações para cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública ou das contribuições devidas às autarquias;

b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias. fundações públicas e empresas públicas;

Nota-se, pois, que a circunstância ensejadora da competência das Varas de Fazenda Pública consiste na existência de interesse direto na lide (na questão controvertida) do Estado ou do Município que integra a respectiva Comarca ou Foro, suas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas ou fundações na qualidade de autores, réus, assistentes ou opoentes.

No caso, como bem inferiu o magistrado suscitante,
“pelo que se depreende da causa de pedir e dos pedidos formulados na exordial, a tutela jurisdicional postulada diz respeito exclusivamente à parte demanda - Eudes Cecato – quanto à suposta responsabilidade pela recuperação ambiental da área objeto desta ação. Noutras palavras a lide não foi proposta em face do Município de Serra e nem de autarquia municipal, circunstância que afasta a competência desta Vara Fazendária Municipal.”

Neste contexto, não obstante a ação de origem diga respeito a descumprimento de licenças ambientais expedidas pelo Município que deram origem a suposto dano ambiental, o ente público municipal possui apenas interesse indireto no processo e somente o interesse indireto, fático ou circunstancial do Município na demanda não permite o deslocamento da competência para a Vara da Fazenda Pública Municipal.

Hely Lopes Meirelles, ensina que a
“intervenção da União, do Estado ou de suas autarquias no feito desloca a competência, respectivamente, para a Justiça Federal ou para a Vara privativa estadual. Mas para essa deslocação de competência há de ocorrer interesse direto e jurídico do interveniente, e não apenas interesse indireto, fático ou circunstancial no desfecho da demanda”
(in Mandado de Segurança. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 71). (grifamos)

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA EM UM DOS POLOS DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ABSTRATO DA MUNICIPALIDADE EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/02), em seus artigos 39 e 63, estabeleceu o seguinte, verbis : " Artigo 39 . Na Comarca da Capital, de Entrância Especial, integrada pelos Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, haverá: (...) IV - Serra: (...) e) 1 (um) Juiz de Direito de Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente; f) 1 (um) Juiz de Direito de Vara da Fazenda Pública Municipal; (...) e " Artigo 63. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública: (...) III - processar e julgar: (...) b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas; (...). II. In casu , verificou-se que, a despeito de o MUNICÍPIO DE SERRA ter criado a Área de Proteção Ambiental da Lagoa Jacuném, através da Lei Municipal nº 2.135/1998, designando, ainda, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA como responsável pela implantação, delimitação e gerenciamento da área evidenciando interesse do Ente Público na preservação do local,
a respectiva Municipalidade não integrou a presente relação jurídico-processual, tendo sido postulada a Ação principal pelo Parquet apenas em face das Empresas Recorridas, com objetivo exclusivo de reparação de dano ambiental em área de reserva.

III. Ressaltou-se que, no caso, para a atribuição de competência jurisdicional à Vara da Fazenda Pública Municipal seria imprescindível a existência de interesse direto do MUNICÍPIO DE SERRA, e não, apenas, interesse indireto, fático ou circunstancial no desfecho da demanda.
IV. Concluiu-se que, em se tratando de matéria relacionada à recuperação ambiental de área degradada, sem participação de Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, os autos originários deverão permanecer em trâmite perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra - ES, conforme entendimento recente da Colenda Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça V. Recurso conhecido e provido . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, conferir-lhe provimento , determinando que os autos da demanda originária (Processo nº 0014489-40.2016.8.08.0048) permanecem em tramitação perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra ES , a teor da fundamentação retroaduzida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar o feito de nº 0018666-47.2016.8.08.0048, o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital, ora suscitado do conflito negativo de competência.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
CÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL – JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – INTERESSE INDIRETO DO MUNICÍPIO QUE NÃO JUSTIFICA O DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1.
A circunstância ensejadora da competência das Varas de Fazenda Pública consiste na existência de interesse direto na lide (na questão controvertida) do Estado ou do Município que integra a respectiva Comarca ou Foro, suas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas ou fundações na qualidade de autores, réus, assistentes ou opoentes.

2.
No caso, como bem inferiu o magistrado suscitante,
“pelo que se depreende da causa de pedir e dos pedidos formulados na exordial, a tutela jurisdicional postulada diz respeito exclusivamente à parte demanda - Eudes Cecato – quanto à suposta responsabilidade pela recuperação ambiental da área objeto desta ação. Noutras palavras a lide não foi proposta em face do Município de Serra e nem de autarquia municipal, circunstância que afasta a competência desta Vara Fazendária Municipal.”

3
.
Neste contexto, não obstante a ação de origem diga respeito a descumprimento de licenças ambientais expedidas pelo Município que deram origem a suposto dano ambiental, o ente público municipal possui apenas interesse indireto no processo e somente o interesse indireto, fático ou circunstancial do Município na demanda não permite o deslocamento da competência para a Vara da Fazenda Pública Municipal.

4
.
Declara a competência para processar o feito de nº 0018666-47.2016.8.08.0048, do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital, ora suscitado do conflito negativo de competência.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, DECLARAR a competência do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra - Comarca da Capital, ora suscitado do conflito negativo de competência, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.